Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-34.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013383-34.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOIMO - CPF: 928.154.998-00 (APELADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – NULIDADE – NÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 108 do Código Civil, a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária n. 1013383-34.2022.8.11.0015 ajuizada por Luiz Carlos Doimo, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 21043297 e Termo de Embargo/Interdição nº 210441611, bem como para determinar a retirada definitiva do nome do Requerente da lista de áreas embargadas.

Em suas razões, o apelante alega que o contrato particular de compra e venda, apresentado pelo apelado para justificar sua ilegitimidade passiva pelos danos ambientais, não merece prosperar, por força do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos.

Aduz que o referido contrato não pode ser invocado como causa excludente de responsabilidade administrativa ambiental, frente ao poder de polícia ambiental pertencente ao ente público.

Verbera que o apelado figura enquanto proprietário do imóvel, vez que o contrato referido não foi registrado, bem como que o art. 3º da Lei n. 6.938/81 considera poluidor todo aquele que tenha contribuído para a ocorrência do evento nocivo.

Pugna, ao fim, pela procedência do apelo interposto e, consequentemente, pela reforma do entendimento exarado na sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões, o requerido manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pela improcedência do apelo (id. 161377181).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Scaloppe, opina pela procedência do recurso interposto (id. 163354661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1013383-34.2022.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Luiz Carlos Doimo manejou Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso, na qual busca o reconhecimento de vício formal, qual seja ilegitimidade, que atinge, em tese, os atos administrativos lavrados pela SEMA/MT em relação ao imóvel matriculado sob o nº 2.675 do CRI de Juara-MT, denominado Fazenda São Luiz. Alega que não é mais proprietário do imóvel em questão, tendo em vista que em 26/02/2018 alienou o referido imóvel por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda.

Forte nessas razões, requer o cancelamento dos atos administrativos (Auto de Infração n. 21043297 e Termo de Embargo/Interdição nº 210441611), bem como a retirada definitiva do seu nome da lista de áreas embargadas, seja por sua ilegitimidade passiva, seja pela ausência de nexo causal e falta de motivação.

Deferida a liminar (id. 161377170).

Em sede de contestação, o ente público pugnou pela improcedência da ação (id. 161377170).

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Nesse cenário, entendo que a infração ambiental deflagrada na área embargada, deve-se recair sobre o responsável da área, pois como já dito anteriormente, a responsabilidade em questão não deve ser analisada de forma objetiva.

Nesse sentido, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, devidamente registrado em cartório, apresentada pelo Autor em ID. 91488971 demonstra que o Autor não estava em posse das áreas embargadas às datas das autuações, eis que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, foi firmado na data de 26/02/2018, alienando o referido imóvel e transferindo sua posse ao Sr. André Koike de Araújo e a sua esposa, Sra. Flávia Aires da Silva Araújo, que por sua vez, em 04/04/2018, cederam os direitos provenientes do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, ao Sr. Valderi Rodrigues Carneiro. Por outro lado, o Auto de Infração nº 21043297, foi lavrado em 02/08/2021, e o Auto de Infração nº 220431208, foi lavrado em 25/04/2022.

Assim, não vislumbro a legitimidade passiva do Autor para figurar no Auto de Infração nº 21043297 e Termo de Embargo/Interdição nº 210441611, e no Auto de Infração nº 220431208 e Termo de Embargo/Interdição nº 22044905, eis que a área autuada não mais pertencia ao Autor, como faz prova o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID. 91488971).

Ademais, não vislumbro nexo de causalidade entre a conduta infratora ambiental e o resultado danoso, com qualquer ação do Requerente, pelos mesmos motivos acima expostos, qual seja, ausência de posse da área à época dos embargos.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração nº 21043297 e Termo de Embargo/Interdição nº 210441611, e do Auto de Infração nº 220431208 e Termo de Embargo/Interdição nº 22044905, bem como, a retirada definitiva do nome do Requerente da lista de áreas embargadas. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I do CPC.

(...)

Contra a sentença, recorre o apelante
, conforme os fundamentos acima expostos.

Preliminar. Da ausência de dialeticidade recursal.
O recorrido suscita a preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a contestação apresentada, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, o Apelante questiona os fundamentos da sentença, alegando, entre outras coisas, a legitimidade do ora apelado para figurar como requerido nos procedimentos administrativos ora
sub judice
.

Posto isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Do mérito
. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O §3º do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade

No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, verifica-se que que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou os Auto de Infração n.º 21043297, Termo de Embargo/Interdição n.º 210441611 e Relatório Técnico n.º 966/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, em face de Luiz Carlos Doimo, ora Recorrido, por desmatar a corte raso 90,0 hectares de vegetação nativa em área
objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelos órgãos ambientais competentes.

O Autor, ora Apelado, afirma ser parte ilegítima para responder pela infração ambiental, pois o imóvel rural, na data do fato, encontrava-se alienado a terceiro.

Ocorre que,
nos termos do art. 108 do Código Civil, a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel, o que não ocorreu na hipótese.

Isso, pois, a
nalisando os fatos narrados pela parte autora na inicial, referente ao imóvel em que ocorreu o dano ambiental, verifico que não houve a transferência da propriedade para terceiro, visto que somente traz aos autos ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra que não transfere a titularidade do bem (id. 161377156).

Portanto, não é bastante o firmamento de instrumento particular para configurar a translação da titularidade de direitos reais, sendo
conditio sine qua non
a transferência da escritura pública ao comprador.

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em consagração aos princípios da precaução, do
in dubio pro ambiente
, do interesse público e da relevância transgeracional envolvidos (Súmula n. 618).

E, no caso, não restando devidamente comprovado o não exercício de posse no imóvel embargado, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar a responsabilidade administrativa permanece, especialmente porque a ausência de dano ambiental não foi matéria arguida pelo ora apelado.

Nessa esteira, a tese de ilegitimidade mostra-se descabida. Portanto, a sentença que reconheceu a ausência de responsabilidade administrativa do apelado, sob o fundamento de ausência de posse da área à época dos embargos, deve ser retificada.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Nos termos do art. 108, do Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

(TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Sendo assim, constatados os danos ambientais no ano de 2021, e considerando que a promessa de compra e venda não foi registrada no cartório de registro de imóveis, não se verifica, na hipótese, qualquer causa de nulidade/anulabilidade do
Auto de Infração nº 21043297 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210441611
.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para
julgar improcedente
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023